Tribunal: TJDFT
Processo: 0732559-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. IMPUGNAÇÃO. ATIVIDADE PROFISSIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Em que pese o disposto no art. 833, inc. V, do CPC, a jurisprudência exige, além de um vínculo necessário entre o bem penhorado e a prática da atividade profissional, a imprescindibilidade para a sua continuidade, para caracterizar a impenhorabilidade, o que restou comprovado na espécie.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.